Tribunal: TJMT
Processo: 1024965-42.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024965-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), NATAN WEBER DOS SANTOS - CPF: 097.035.039-26 (AGRAVADO), LUCAS BETTIOLO - CPF: 098.261.089-01 (AGRAVADO), DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS – CITAÇÃO FRUSTRADA – MUDANÇA DE ENDEREÇO CONTRATUAL NÃO COMUNICADA AO CREDOR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS –– PRÉ-PENHORA – POSSIBILIDADE – ART. 830 DO CPC/15 – PREVALÊNCIA DA EFETIVIDADE DO FEITO EXECUTIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O arresto
on line
ou pré-penhora configura a medida cabível em face da dificuldade de citação do executado, tendo em vista que tal providência está submetida à norma prevista no art.830 do CPC/15, que dispõe sobre o procedimento executivo.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens.”
(AgRg no AREsp 655.318/RJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
contra a decisão proferida na
Execução de título extrajudicial nº 1000429-97.2021.8.11.0044
, ajuizada em face de
LUCAS BETTIOLO e NATAN WEBER DOS SANTOS
, que
indeferiu o pedido de arresto
on line
através do sistema SISBAJUD, sob fundamento de que:
“Afere-se dos autos que os executados não foram devidamente citados, não havendo informações concretas de dilapidação de patrimônio, motivo pelo qual entendo como prematuro a penhora de valores sem o efetivo exercício do contraditório”
(ID. 127440821 dos autos principais)

Em síntese, sustenta o agravante que o uso dos sistemas informatizados permite a maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e de recursos) e contribui para a efetividade da execução, que fora distribuída no ano de 2021, e durante esse período já foram realizadas diversas tentativas de citação, que resultaram infrutíferas, ou seja, são quase 02 (dois) anos da execução tramitando sem efeito algum.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que seja deferido o pedido de arresto
on line
via sistema Sisbajud.

Sem pedido de tutela antecipada - ID. n. 76422470.

Informações do juízo singular constante no ID. 191639834.

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, não há dúvida de que deve ser provido o presente recurso.

Isso porque, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line.”
(AgRg no AREsp 655.318/RJ).

Trata-se, aliás, de uma compreensão lógica do disposto no
caput
do art.830 do CPC/15,
in verbis
:

“Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução
”.

Nesse sentido, vide a jurisprudência desta C. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ARRESTO PRÉVIO - BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE - EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. É perfeitamente possível o arresto prévio, via sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud, quando as tentativas de citar o executado restarem infrutíferas, sendo o arresto, portanto, medida cautelar que visa garantir a efetividade da execução, nos termos do art. 830 do CPC, e em consonância com a ordem legal esculpida no art. 835 do CPC e imposição prevista no art. 854 do mesmo diploma. (TJ/MT – AI nº 1017560-57.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho – j. em 02/09/2020)

No caso, consoante se pode depreender das certidões de ID’s. n. 96713911 e 134051753 dos autos de origem, procurados os executados pelo oficial de justiça encarregado do cumprimento do mandado citatório, nos endereços informados no contrato exequendo, não foram eles encontrados.

Aliás, na certidão de ID. 96713911, o oficial de justiça registrou:

“NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER COM A CITAÇÃO DE NATAN WEBER DOS SANTOS e LUCAS BETTIOLO, uma vez que estes não foram encontrados. Segundo informação obtida junto a produtores rurais da região, os requeridos arrendavam uma área na região, mas já não residem mais no município de Gaúcha do Norte.”

Ora, conforme cediço,
“em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa.”
(AgRg no AREsp 543.461/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 27/03/2015).

Nesse viés, importante frisar que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal,
“o devedor que se muda do endereço fornecido no contrato exequendo sem informar ao credor, em ato desprovido de boa-fé, frustrando a tentativas regulares de sua citação, não tem o direito de reclamar o prévio esgotamento dos meios necessários à sua localização como condição ao arresto (pré-penhora). Inteligência do art. 830 do CPC/15.-”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1016966-43.2020.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/10/2020, publ. no DJE 19/10/2020)

Diante disso, absolutamente legítimo o arresto/bloqueio
on line
de valores pela aplicação do já citado artigo 830 do CPC/15.

Aliás, de acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Tratando-se, portanto, de ato executivo de pré-penhora ou penhora antecipada, conclui-se que não existe qualquer exigência em se provar perigo de ineficácia do resultado do processo para a concessão do arresto executivo; basta não localizar o executado para citação. Justamente por isso, é acertado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em admitir o arresto executivo on-line pelo sistema BacenJud.”
(Manual de Direito Processual Civil, volume único, 9ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2017, p. 1241).

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso, a fim de que o juízo singular promova o arresto
on line
, via SISBAJUD, de quaisquer ativos financeiros encontrados em contas bancárias e aplicações financeiras dos executados, até o limite da execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024